Tribunal: STF
Processo: Rcl 49467
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Luiz Cagnon Junior contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 1026660-90.2019.8.26.0602.
    Nas razões recursais, a reclamante, em síntese, aduz erro na interpretação do conteúdo da decisão desta Corte, vez que no julgamento do Tema 784 foi reconhecido o direito subjetivo à convocação quando a Administração pública se manifesta de maneira inequívoca acerca da existência de vagas e da necessidade de nomeações.
    Nesse sentido assevera que “a interpretação que está sendo dada pelo juízo a quo diverge do conteúdo da decisão desta Egrégia Corte, uma vez que no julgamento do Tema 784, no voto do Relator, que foi acompanhado pela maioria dos nobres Ministros, é explicito que se reconhece o direito subjetivo à convocação quando há manifestação inequívoca da Administração Pública acerca da necessidade de nomeações, fato que ocorre no caso do Reclamante, pois há dezenas de nomeações em desvio de função e ilegais em detrimento da nomeação do Reclamante”. (eDOC 1, p. 9)
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada .
    É o relatório. Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    De início, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Com efeito, nos termos acima delineados, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
    Registre-se que o o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 
    Assim, no RE-RG 837.311, de relatoria do Min. Luiz Fux, esta Corte consagrou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 
    No ponto, observa-se que a decisão reclamada julgou improcedente a demanda por entender que não houve ofensa ao decidido no Tema 784 da Repercussão Geral. Eis trecho da decisão:
    “Cinge-se a controvérsia a saber se existe direito público subjetivo à nomeação aos aprovados fora do número de vagas.
    Com efeito, não se apura manifesta ilegalidade no agir da administração pública, porquanto o autor foi aprovado fora do número de vagas (na posição 48º, conforme lista de fl. 39), cujo concurso previu a existência de 02 vagas (segundo edital de fls. 14/38).
    Vale dizer, desponta mera expectativa de direito à nomeação, eis que eventual surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso é questão afeta a discricionariedade da Administração Pública, mediante conveniência e oportunidade, respeitada a ordem de classificação, a merecer credibilidade os apanágios de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.
    É importante considerar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 784 da Repercussão Geral reconhecida no RE 837.311/PI, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, firmou tese no seguinte sentido:
    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    Essa orientação assegura ao candidato o direito à nomeação apenas quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou quando houver preterição por desrespeito à ordem de classificação; ou ainda, no caso de aprovação ocorrer fora do número de vagas, se ficar comprovada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada, o que não restou patente”. (eDOC 7, p. 2) (Grifei)
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgamento da apelação cível interposta pelo reclamante:
    “Apelação Cível - Concurso para provimento de dois cargos de Diretor de Escola Autor classificado na 54ª posição - Certame com validade de 2 anos, que se encerrou em 14.06.2014 - Decisão liminar proferida nos autos de ação civil pública que não suspendeu a validade do certame, mas apenas proibiu novas convocações - Ausência de direito subjetivo à nomeação, vez que ausentes as hipóteses estabelecidas pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 784 - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 3, p. 2)
    Diante disso, ausentes as hipóteses necessárias para a configuração do direito subjetivo, não há que se falar em ofensa ao Tema 784 da Repercussão Geral, porquanto, ao contrário do que entende o reclamante, o quanto estabelecido no julgamento do RE 837.311/PI não lhe é favorável.
    Ademais, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado. Sobre essa matéria, confira-se os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta  teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Assim, incabível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de antecipação da tutela (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente